Tribunal: TJMT
Processo: 1004700-34.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004700-34.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUTO MOLAS E PECAS EVOLUCAO DIESEL LTDA - CNPJ: 33.387.106/0001-49 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO GOMES RIBEIRO - CPF: 031.062.361-83 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS NA IMPUGNAÇÃO.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA.

VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução destinados a afastar alegado excesso de execução, sem oportunizar aos embargantes manifestação sobre a impugnação e os documentos novos apresentados pela embargada, especialmente fichas gráficas e informações relativas à fiança honrada e sub-rogação das parcelas do contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação dos embargantes para se manifestarem sobre a impugnação e os documentos novos juntados pela embargada caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A falta de intimação dos embargantes para manifestação sobre a impugnação e documentos novos viola o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV), impedindo a refutação de fatos modificativos e impeditivos apresentados pela parte contrária.

4. A análise de excesso de execução demanda exame de elementos fático-contábeis, sendo imprescindível oportunizar às partes a manifestação sobre documentos essenciais antes do julgamento.

5. A decisão de mérito baseada exclusivamente em documentos não submetidos ao contraditório configura decisão surpresa (CPC, art. 10), impondo a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para abertura de prazo para réplica e posterior prolação de nova decisão.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação da parte para se manifestar sobre documentos novos apresentados na impugnação configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença. 2. O contraditório deve ser assegurado sempre que elementos novos influenciem o julgamento do mérito, especialmente em controvérsias de natureza fático-contábil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o, 10, 350 e 351.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0002584-34.2017.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/07/2025; TJDF, AI 0708423-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 21/06/2023; TJSC, AI 5012303-20.2020.8.24.0000, Rel. Desa.
Haidée
Denise
Grin
, j. 31/03/2022; TJMG, AC 5002998-79.2021.8.13.0518, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 23/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação interposto por
AUTO MOLAS E PEÇAS EVOLUÇÃO DIESEL LTDA
e

por
MARCOS ANTONIO GOMES RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Dr. Alexandre
Delicato

Pampado
,
MM.
Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos Embargos à Execução n. 1004700-34.2025.8.11.0037,
opostos contra a execução ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, que julgou improcedente a pretensão deduzida,
afastando
o alegado excesso de execução, concluindo que o Exequente não exigia o pagamento integral da dívida
e condenando recorrentes
a
o

pagamento das custas e honorários advocatícios

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa

(ID.
325005391
).

Em suas razões recursais (ID. 325005393), os Apelantes alegam, em síntese, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, porquanto foi
julgada antecipadamente a lide
sem que lhes fosse oportunizada manifestação sobre a tese defensiva construída na impugnação
aos embargos
, bem como sobre os documentos novos carreados pela
E
mbargada, sendo essa ausência crucial para o desfecho de improcedência do pedido.

R
eitera
, ainda,
que há excesso de execução, apontando a cobrança indevida de parcelas já quitadas, inclusive com inclusão de parcelas não previstas no contrato,
pugnando pelo
provimento do
recurso
para
declarar
a nulidade da sentença
ou
,
alternativamente
,
seja
revis
ado
o débito, com adequação dos valores e devolução em dobro de eventual indébito apurado.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 325005396,
defendendo
que a matéria é exclusivamente de direito e o julgamento antecipado era cabível (
a
rt. 355, I, CPC), não havendo cerceamento de defesa
, r
eitera
ndo
que o débito executado corresponde às parcelas pagas por ela via fiança honrada (12 a 18) e sub-rogação (19 a 55), pugnando pela manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo

e prepar
ado
(ID.
327420395
)
.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
AUTO MOLAS E PEÇAS EVOLUÇÃO DIESEL LTDA
e
MARCOS ANTONIO GOMES RIBEIRO
pretendem, em síntese, a anulação da sentença em razão de cerceamento de defesa, diante do não oportunizado contraditório sobre impugnação e documentos novos juntados pelo exequente,
ou, alternativamente, a
revisão do débito
para afastar o
excesso de execução, com adequação dos valores e devolução em dobro d
as
parcela
s
eventualmente indevida
s
.

Sem maiores delongas, de fato,
o recurso comporta
provimento
em sua pretensão principal
, na medida em que a sentença prolatada sem a prévia intimação do Embargante para se manifestar sobre a impugnação e os documentos que a instruíram, configura, à toda evidência, violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Vejamos.

Constou da sentença objurgada, no que pertine:

“
(...
)

Trata-se de Embargos à Execução opostos por
AUTO MOLAS E PEÇAS EVOLUÇÃO DIESEL LTDA
e
MARCO ANTONIO GOMES RIBEIRO
, em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, devidamente qualificados nos autos.

Aduz a parte embargante, em síntese, que a execução de título extrajudicial se originou da operação de crédito concedido aos embargantes mediante uma Cédula de Crédito Bancário número C20532094-2 originalmente firmada junto ao BNDES sob garantia da embargada, no qual o crédito de R$ 500.000,00 com pagamento a partir de 15-07-2023, em 53 parcelas de R$ 9.259,62, com os acréscimos do título até seu efetivo pagamento.

Aduz que a embargada não considerou o pagamento das parcelas, ajuizando a execução para cobrança de R$ 450.663,40, além dos honorários e custas processuais, o que representa excesso de execução.

Assim, requer seja reconhecido o excesso de execução, no valor de R$ 326.962,24, em razão da quitação de 18 parcelas, com a devolução em dobro dos valores e, subsidiariamente, na forma simples. Requer, ainda, o reconhecimento do valor do débito residual de R$ 123.701,17.

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo (id 193179218).

A parte embargada apresentou impugnação aos embargos, requerendo, preliminarmente, i) a rejeição dos embargos em razão da ausência de demonstrativo discriminado e atualizado dos valores que entende devidos; e
ii
) incorreção do valor da causa. No mérito, defendeu a regularidade da execução e dos encargos cobrados, com base no contrato firmado (id 197432746).

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido
.

Analisando os autos, verifica-se que o processo está em termos para julgamento, não havendo nulidades a serem reconhecidas de ofício. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do mérito.

Preliminarmente, o embargado requer a rejeição liminar dos embargos, ao argumento de que não foi apresentado demonstrativo discriminado e atualizado dos valores que o exequente entende devido.

No entanto, verifica-se que o embargante discriminou os valores que entende devido na inicial, cujo montante se restringe ao decote de 18 parcelas fixas, não havendo cálculo complexo apto a ensejar a juntada de demonstrativo.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, quando a verificação do excesso de execução for inviabilizada pela necessidade de produção de prova ou providência específica pelo Juízo (
AgInt
no
AREsp
n. 2.660.940/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025.)

No tocante à alegada incorreção do valor da causa, de igual modo, não merece acolhimento, uma vez que foi observado o proveito econômico obtido.

Assim sendo,
rejeito as preliminares de ausência de requisitos da ação e impugnação ao valor da causa
.

Passo à análise do mérito
.

Cinge-se a controvérsia ao suposto excesso de execução, pois, segundo o embargante, houve a quitação de 18 parcelas do contrato C20532094-2, no valor de R$ 272.962,12, que devidamente atualizado até 22-02-2025 monta a cifra de R$ 326.962,24.

Contudo, não assiste razão à parte embargante.

Isso porque, analisando as fichas gráficas trazidas pelo embargado (id 197432749 e id 197432750), é possível verificar a menção e abatimento das
parcelas pagas, quais sejam 1 a 11. As parcelas 12 a 18, por sua vez, foram quitadas em razão da fiança honrada C40522478-4, embora não tenha sido mencionado pelo embargado.

Em seguida, houve a sub-rogação das parcelas 19 a 55, com a liberação dos valores em conta no dia 22/11/2024 (id 197432749).

Desse modo,
não assiste razão ao embargante ao afirmar que o exequente exige o pagamento integral da dívida, sem considerar o pagamento das referidas parcelas
.

Diante disso,
não havendo excesso comprovado de execução, deve a execução prosseguir em seus regulares termos
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, com fundamento no art. 487, I, do CPC
.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(...)”
(ID.
325005391
)
(
g.n
.)

Em que pese o costumeiro acerto do Magistrado sentenciante, tenho que
a sentença, ao acolher a tese
da impugnação aos Embargos
Apelada sem oportunizar a réplica, incorreu em decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

Isso porque a
matéria de excesso de execução, embora envolva a interpretação de cláusulas contratuais, possui um forte componente fático-contábil, que não poderia ser resolvido apenas com a análise unilateral dos documentos trazidos pela Embargada.

Ressalte-se que
a impugnação apresentada pela Apelada
/
Embargada introduziu uma tese defensiva complexa e documentos novos (fichas gráficas e detalhes da operação de fiança honrada e sub-rogação), que serviram de base exclusiva para a improcedência do pedido.

Não bastasse isso, a
sentença
vergastada
utilizou expressamente essa tese e os documentos anexados à

impugnação para fundamentar a improcedência
, nos seguintes termos:

“(...)
Isso porque, analisando as fichas gráficas trazidas pelo embargado (id 197432749 e id 197432750), é possível verificar a menção e abatimento das parcelas pagas, quais sejam 1 a 11. As parcelas 12 a 18, por sua vez,
foram quitadas em razão da fiança honrada C40522478-4, embora não tenha sido mencionado pelo embargado.

Em seguida, houve a sub-rogação das parcelas 19 a 55, com a liberação dos valores em conta no dia 22/11/2024 (id 197432749)
(...)”
.

Ora, como cediço, o
direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, compreende não apenas a possibilidade de manifestação, mas também o efetivo exercício dessa prerrogativa em tempo hábil e na forma prevista pelo ordenamento jurídic
o.

Na hipótese destes autos, a
ausência de réplica impediu os Apelantes de
c
ontraditar a validade e a interpretação das fichas gráficas e dos documentos relativos à fiança honrada e sub-rogação
; de i
mpugnar a inclusão das parcelas 54 e 55 na cobrança, conforme alegado no recurso, visto que o contrato original, segundo os próprios Apelantes, previa apenas 53 parcelas
; bem como de r
equerer a produção de prova pericial contábil, que se mostrava essencial para dirimir a controvérsia complexa sobre a correta imputação dos pagamentos e a apuração do saldo devedor.

De acordo com a lição de
Araken de Assis:

“
A única diferença consiste no uso da expressão

"será ouvido"

no art. 92, I. Mas é óbvia a alusão à resposta do embargado por meio de contestação. E o julgamento per
saltu
m
, contemplando no art. 920, II, é idêntico ao do art. 355, realizando-se sob as mesmas condições.
E parece igualmente óbvia a necessidade de o órgão judiciário tomar as providencias preliminares dos arts. 347 a 353, porque a réplica decorre do direito fundamental processual ao contraditório, e se útil e necessário o prosseguimento da
causa ,
existindo questões de fato passíveis de prova, proferir a decisão de saneamento e organização do processo (art. 357
)." (
in
Manual da Execução.
Ed.RT
, 2017. 19 edição. Versão ebook, 570. Rito dos embargos)
(
g.n
.)

Em casos como tais, ainda que ausente previsão específica de réplica pelo rito dos embargos à execução (art. 920 do CPC), a
jurisprudência tem aplicado analogicamente o
s

a
rt
s
. 350
e 437, §1o,
do CPC, reconhecendo que a ausência de intimação do embargante para impugnar defesa com fato novo ou documentos relevantes caracteriza cerceamento de defesa
, de modo que
a supressão dessa
oportunidade configura inequívoca afronta ao devido processo legal, comprometendo a lisura e a completude da prestação jurisdicional
.

A propósito:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA
.
POSSIBILIDADE. ART. 350 E 435 CPC
. RECURSO PROVIDO
.
DECISÃO REFORMADA. 1. É permitida a juntada de documentos com a réplica, especialmente quando visa contrapor alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito deduzido pela parte adversa na contestação, à luz do disposto no art. 350 do CPC
.

(...)
5
.
Recurso provido. Decisão reformada.
”
(TJDF
. AI n.
0708423-33.2023.8.07.0000,

6a Turma Cível,
r
el
. Des. Alfeu Machado
,
j.
21/06/2023,
p.
13/07/2023)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA.

Lucros cessantes decorrentes de acidente automobilístico. Decisão que
inacolhe
a impugnação e determina o prosseguimento do cumprimento. Irresignação do impugnante. Reconhecimento
ex

officio
de nulidade processual.
Ausência de intimação da credora para responder à impugnação
. Afronta ao devido processo legal e cerceamento de defesa. Matéria de ordem pública. Precedentes desta corte. Ausência de decisão surpresa. Decisão cassada.
O exequente deverá ser ouvido a respeito da impugnação, no prazo de quinze dias, se o executado alegar matéria de defesa que se enquadre no art. 350 ou no art. 351 do CPC. Não há regra expressa nesse sentido, mas a imposição de intimação para réplica do exequente é um corolário do princípio do contraditório (art. 9o, CPC) e o prazo de quinze dias é uma exigência da igualdade (art. 7o, CPC) já que esse é o prazo para a impugnação
(
jr
.
,

fredie

didier
. Curso de direito processual civil: Execução. 8. ED.
Rev. ,

ampl
. E atual. Salvador: Editora
juspodivm
, 2018. P. 565). Recurso prejudicado.
”
(TJSC
.
AI
N.
5012303-20.2020.8.24.0000;
7a
Câmara de Direito Civil
, rel.
Des
a
.
Haidée
Denise
Grin
, j.
31/03/2022)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
JULGAMENTO
SEM CONCEDER VISTA SOBRE A IMPUGNAÇÃO
E OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICAR PROVAS -
CERCEAMENTO DE DEFESA
- CONFIGURAÇÃO
- RECURSO PROVIDO. -
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento do processo sem oportunizar a impugnação dos termos da defesa apresentada pela parte Requerida, nos termos do art. 350 do CPC, ferindo o princípio do contraditório (art. 5.o, inciso LV, da CR/88), assim como sem oportunizar as partes a produção
das provas que entendam que devidas para esclarecer a controvérsia dos autos
.
”
(TJMG
.
AC
N.
5002998-79.2021.8.13.0518MG,
16a Câmara Cível
, r
el
. Des.
Rinaldo Kennedy Silva,
j.
23/02/2022,
p.
25/02/2022)
(
g.n
.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício em caso análogo:

“
APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE NOVOS CÁLCULOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. PRELIMINAR ACOLHIDA.
SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O contraditório e a ampla defesa, assegurados constitucionalmente (art. 5o, LV, da CF) e reafirmados pelo CPC nos arts. 9o e 10, impõem ao juízo o dever de oportunizar às partes a manifestação sobre todos os documentos e provas que influenciem a decisão do mérito.

A ausência de intimação do embargante para manifestação sobre documento essencial à controvérsia — a planilha de cálculos que motivou a improcedência dos embargos — viola o contraditório e configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido. Tese de julgamento:
“
A ausência de intimação da parte para se manifestar sobre documentos novos juntados aos autos configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

O contraditório deve ser oportunizado sempre que houver apresentação de elementos que influenciem o julgamento do mérito, especialmente quando dizem respeito ao ponto central da controvérsia
.
”
(
TJMT.
N.U 0002584-34.2017.8.11.0108,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
11/07/2025, DJ
e
11/07/2025)
(
g.n
.)

Diante disso, denota-se que a hipótese
sub judice

se enquadra perfeitamente nas situações autorizadoras da réplica, na forma dos arts. 350 e 351 do CPC, por aplicação analógica, uma vez que a

SICREDI VALE DO CERRADO
(Embargada/Apelada) não se limitou a refutar os argumentos de excesso de execução levantados na inicial pelos
Embargantes
/Apelantes, mas sim suscitou fatos capazes de obstar a pretensão deduzida em juízo.

É que
a Apelada introduziu a tese de que as parcelas 12 a 18 da Cédula de Crédito Bancário (n. C20532094-2) foram quitadas por ela própria, mediante fiança honrada sob o número C40522478-4, e que as parcelas subsequentes, 19 a 55, foram objeto de sub-rogação, com liberação de valores em conta.

Tais alegações
, assim como
os documentos técnicos a elas inerentes (fichas gráficas) constituem defesa de mérito inédita
-
fatos modificativos e impeditivos do direito de oposição dos embargantes
-
sobre os quais se impunha a oitiva da parte Apelante/Embargante, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da C
F
c/c art. 10 do CPC), para evitar a prolação de decisão surpres
a, razão pela qual a
omissão do Juízo
a quo
em oportunizar essa manifestação violou o direito de réplica
dos recorrentes.

Por tais razões
, resta evidente que a sentença foi prolatada em desconformidade com o devido processo legal, devendo ser declarada nula, com o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado aos Apelantes o exercício do direito de réplica antes da prolação de nova decisão.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AUTO MOLAS E PEÇAS EVOLUÇÃO DIESEL LTDA
e
MARCOS ANTONIO GOMES RIBEIRO
, para declarar a
NULIDADE

da sentença
objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado aos Apelantes o exercício do direito de apresentação de réplica à impugnação
aos embargos, com o regular prosseguimento do feito.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação
,
como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025